Tribunal: TJES
Processo: 5010424-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010424-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUELINE GRAZIELA MORI MARTINS

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
PATRIMÔNIO,
RENDA E ESTILO DE VIDA COMPATÍVEIS COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A agravante é proprietária de veículo automotor Jeep Renegade, ano 2020/2021, aufere renda mensal bruta superior a 05 (cinco) salários mínimos e ostenta despesas no cartão de crédito que ultrapassam mensalmente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
Os extratos da conta-corrente dos meses de julho, agosto e setembro de 2023 (evento 6193329) reforçam a viabilidade de quitação das taxas judiciárias, ainda que a agravante esteja em situação de endividamento.

3.
Ademais, a recorrente reside em bairro de classe média e litiga amparada por causídico particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, circunstância que merece ser sopesada em conjunto às demais peculiaridades fáticas que denotam a viabilidade de custeio das taxas judiciárias.

4.
Recurso conhecido e improvido. Mantida revogação da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JACQUELINE GRAZIELA MORI MARTINS
em face da r. decisão do evento 6207529, que revogou a gratuidade de justiça à recorrente, tendo determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] .Primeiramente, pontuo que o novel diploma processual não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE OFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO CREDITO. NOTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO PARTE E ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTA EM RELAÇÃO AO ADVOGADO.
A revogação do benefício da assistência judiciária é cabível por meio de impugnação da parte contrária, ou pelo Juiz, de ofício, mediante a inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que antes autorizavam o seu deferimento.
[...] (TJMG; APCV 1.0702.14.008698-5/001; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 13/12/2017; DJEMG 24/01/2018)

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira (fl. 36 do evento 5953796) não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Nesta hipótese, a agravante Jacqueline Graziela Mori Martins auferiu rendimentos tributáveis da ordem de R$ 80.042,04 (oitenta mil e quarenta e dois reais e quatro centavos) no ano-calendário de 2022 (fl. 39 do evento 5953796) e percebeu a remuneração bruta de R$ 6.904,99 (seis mil, novecentos e quatro reais e noventa e nove centavos) no mês de junho de 2023 (fl. 41 do evento 5953796).

Além disso, a recorrente é proprietária do veículo Renegade 1.8, 4x2, Flex, 16v, Aut., 2020/2021, placa RBE6H87 (fl. 63 do evento 5953796), que, na tabela FIPE do mês de setembro de 2023, foi avaliado no valor de R$ 87.073,00 (oitenta e sete mil e setenta e três mil reais).

As faturas dos cartões de crédito – do mês de julho de 2023 – da bandeira Visa perante o Banestes (eventos 6193328 e 6193331) totalizaram a importância de R$ 3.330,74 (três mil, trezentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).

Acrescente-se que os extratos da conta-corrente dos meses de julho, agosto e setembro de 2023 (evento 6193329) reforçam a viabilidade de quitação das taxas judiciárias, ainda que a agravante esteja em situação de endividamento.

Por fim, saliento que a recorrente é assistida por advogado particular (fl. 35 do evento 5953796 em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL. NÃO COMPROVOU CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
II. In casu, o Recorrente possui renda declarada, na importância mensal de, aproximadamente, R$ 4.444,22 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), bem como reside em bairro nobre da Cidade de Vila Velha/ES (Rua Afonso Pena nº 106/504, Praia da Costa, Vila Velha/ES).
III. Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum exarado às fls. 101/103, confirmo a inexistência dos requisitos que dão ensejo ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. IV. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130302132, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A Assistência Judiciária Gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.
II - O Agravante celebrou contrato de compra e venda para aquisição de automóvel no valor de R$ 67.567,39 (sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), ficando, dentro desta realidade, muito claro que não ostenta a hipossuficiência alegada.
III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0000959-91.2019.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 10/06/2019; DJES 19/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consiste em analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, com o consequente conhecimento do recurso de apelação para reformar a sentença. 2) A gratuidade de justiça é um benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.
3) É preciso deixar assente que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar. 4) No caso em deslinde, pelos documentos existentes, não há como concluir que o apelante seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira.
5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada. (TJES; AP 0036911-13.2018.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambôs Correa da Silva; Julg. 15/08/23)

Saliento que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do artigo 100, parágrafo único, do CPC, porque se parte “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
2
.

Finalmente, pondero que não foi evidenciada a má-fé do agravante capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado.

Pelo exposto, de ofício,
REVOGO
o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo no art. 101, §2º, ambos do CPC
3
,
determino
a intimação da agravante para proceder ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.[...]” (redação original, evento 6207529)

Em que pese o inconformismo da agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que ostenta patrimônio e estilo de vida compatível com o pagamento das despesas processuais.

Por fim, pondero que a recorrente reside em bairro de classe média do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ostenta gasto mensal no cartão de crédito superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como aufere remuneração bruta que ultrapassa 05 (cinco) salários mínimos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular que revogou a gratuidade de justiça, assim como determino que sejam quitadas a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
4
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
5
.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

3
Art. 101. [...]

§2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

4
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

5
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)